Tribunal: TJMT
Processo: 1013079-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1013079-51.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
REQUERENTE: PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA
DESPACHO
Vistos,
Em decisão liminar [26.06.2020], foi determinada a intimação do requerente para emendar a inicial, ao se considerar a existência de acórdão prolatado, em recurso de apelação criminal, que substituiu sentença condenatória, também sujeito à desconstituição (ID 47955468), se procedente o pleito revisional.
Em petição, o requerente pede que “seja incluído a 2a Câmara Criminal no polo passivo da presente Revisão Criminal” (ID 48211476).
Com efeito, a pretensão formulada atende o pressuposto de constituição e o interesse processual que permitirá o processamento regular e eficaz da ação revisional em pauta.
Com essas considerações, VISTA à i. PGJ para intervenção (CPP, art. 625, § 5o e RITJMT, art. 187).
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO